Tribunal: TJBA
Processo: 8002253-19.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002253-19.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): NAIANA ALMEIDA CARVALHO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: MARLY SILVA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. VALOR DE CAUSA DE R$ 3.519,13. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL COM FUNDAMENTO NO TEMA 1184 DO STF. SENTENÇA MANTIDA POR DECISÃO MONOCRÁTICA. IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A tese firmada no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC, legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, condicionada à prévia adoção das providências previstas, entre elas a tentativa de solução administrativa e o protesto do título. 2. A alegação de cumprimento das exigências administrativas pelo ente municipal não se sustenta quando desacompanhada de comprovação específica nos autos de que foram efetivamente adotadas, anteriormente ao ajuizamento da execução, as medidas previstas na Resolução CNJ nº 547/2024 e na própria tese vinculante do STF. 3. O julgamento monocrático pelo Relator, com fundamento no art. 932, IV e V, do CPC, nas hipóteses em que a matéria está pacificada em precedente vinculante, não ofende o princípio da colegialidade, sendo cabível o agravo interno para submissão ao órgão colegiado competente. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002253-19.2024.8.05.0113, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITABUNA e como apelada MARLY SILVA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em ########### ############### ############# , nos termos do voto do relator. Salvador, .